Tribunal: TJMT
Processo: 1005738-50.2020.8.11.0007
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005738-50.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIANDRO GONCALVES VIEIRA - CPF: 043.624.311-36 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROMARIO DA SILVA SANTOS - CPF: 064.735.731-35 (APELANTE), IZABELA THAIS COELHO DEOTTI - CPF: 010.435.481-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MARCOS PAULO MONTEIRO MARTINS DE SOUZA - CPF: 012.414.101-35 (ASSISTENTE), QUETULI BRANDAO - CPF: 064.226.571-29 (ASSISTENTE), PAULO HENRIQUE SIMAO - CPF: 900.321.601-00 (ASSISTENTE), ELIELTON BARBOSA DE SOUSA - CPF: 022.820.301-50 (ASSISTENTE), JOELTHON CRISTIAN GONSAGA DE SOUZA - CPF: 077.504.534-90 (ASSISTENTE), CAIO LEONE MOREIRA DA SILVA - CPF: 343.105.148-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELIANDRO GONCALVES VIEIRA - CPF: 043.624.311-36 (APELADO), IZABELA THAIS COELHO DEOTTI - CPF: 010.435.481-06 (ADVOGADO), ROMARIO DA SILVA SANTOS - CPF: 064.735.731-35 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO E INQUÉRITOS POLICIAIS PARA MAJORAR A PENA-BASE – QUANTIDADE DE DROGA QUE, EMBORA SIGNIFICATIVA, NÃO FOI UTILIZADA PARA MAJORAR A PENA DO CORRÉU EM RELAÇÃO AO QUAL O
PARQUET
NÃO APELOU – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – PERTINÊNCIA – ACUSADO QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição pelo crime de tráfico de drogas quando os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório pelos policiais que efetuaram a prisão dos acusados em flagrante, em harmonia com os demais elementos de prova carreados aos autos, demonstram que os réus traziam consigo porções de substância entorpecente para finalidade de disseminação.

Consoante a orientação das Cortes Superiores, não é admitida a exasperação da sanção basilar com fundamento na simples existência de inquéritos policiais e ações penais em curso.

Embora significativa a quantidade de droga apreendida, o fato de o Ministério Público ter recorrido em relação a somente um dos apenados inviabiliza o recrudescimento da pena-base com fundamento nessa circunstância judicial, sob pena de flagrante ofensa ao princípio da isonomia.

Constatando-se que o réu se dedica às atividades criminosas, o que pode ser inferido a partir de seu extenso histórico de registros policiais, bem como pelos testemunhos no sentido de que ele já era conhecido em virtude da comercialização de substâncias entorpecentes, impõe-se a extirpação da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Eliandro Gonçalves Vieira
,
Romário da Silva Santos
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1005738-50.2020.8.11.0007 pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que condenou o primeiro à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 791 dias-multa, no valor mínimo unitário, e o segundo, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 166 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese,
Eliandro
e
Romário
pleiteiam as suas absolvições por insuficiência probatória (Ids. n. 112151074 e 112151076).

Por sua vez,
Ministério Público
pugna pelo recrudescimento da pena-base

e pelo afastamento da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 em relação a
Romário
(Id. n. 112151078).

As partes apresentaram contrarrazões (Ids. n. 112151080 e 112151085).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo
desprovimento
dos recursos defensivos e pelo
provimento parcial
do recurso ministerial (Ids. n. 114414497 e 124121060).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Como relatado,
Eliandro Gonçalves Vieira
foi condenado à reprimenda de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 791 dias-multa, no valor mínimo unitário, e
Romário da Silva Santos
, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 166 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignados, os acusados pleiteiam as suas absolvições por insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta dos presentes autos de almanaque investigativo que, na data do dia 13 (treze) de outubro de 2.020, por volta das 21h20min, nas imediações da Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Bairro Cidade Bela, nesta cidade de Alta Floresta/MT, os denunciados
ROMÁRIO DA SILVA DOS SANTOS
e
ELIANDRO GONÇALVES VIEIRA
, vulgo ‘
Eli
’, para fins de comercialização, traziam consigo substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, consistente na totalidade de 13 (porções) com substância análoga a Cannabis Sativa Lineu (maconha), com peso aproximado de 456,7g (quatrocentos e cinquenta e seis gramas e setenta centigramas).

Conforme apurado, policiais militares desta urbe, no dia e horário mencionados, em rondas rotineiras na localidade, acabaram por avistar indivíduos a trafegar em uma motocicleta, sendo certo que, ao perceberem a presença dos milicianos
(
sic
)
, foram dispensadas duas sacolas.

Ato contínuo, os militares efetuaram a abordagem do denunciado
Romário
e, num de seus bolsos, fora localizada a quantia de R$ 334,00 (trezentos e trinta e quatro reais). Em seguida, ao realizar varredura nas proximidades os agentes públicos encontraram as sacolas dantes dispensadas e em seu interior localizada razoável quantidade de entorpecente destinada a mercancia, além de uma balança de precisão.

Impende mencionar, ainda, que, as substâncias localizadas eram destinadas ao comércio consoante apurado pelas circunstâncias fáticas, bem como os relatos investigativos apontaram que a edificação do denunciado
Romário
era alvo de intensa movimentação de pessoas, ao passo que o denunciado
Eliandro
raramente ficava em sua residência
” (Id. n. 112150985, pp. 1-2).

A prova da materialidade e da autoria do crime ressai do cotejo entre o boletim de ocorrência (Id. n. 112146046), o termo de exibição e apreensão (Id. n. 112146049), os laudos periciais preliminar e definitivo de constatação de substância entorpecente (Ids. n. 112150986 e 112151070) e os depoimentos prestados em ambas as etapas da persecução penal.

A defesa argumenta, simplesmente, que “
os objetos que foram encontrados no mato podem ter sido descartados por qualquer outro transeunte
” (Id. n. 112151076, p. 4). Todavia, os policiais Elielton Barbosa de Sousa Bianchini e Marcos Paulo Monteiro Martins de Souza foram firmes em indicar, quando inquiridos em delegacia e em juízo, que viram os apelantes dispensando as sacolas plásticas contendo as porções de substância entorpecente apreendidas (Ids. n. 112150950, 112150951 e 135020258).

Além disso, Elielton e Marcos Paulo afiançaram, sob o crivo do contraditório, que
Romário
admitiu, no momento da abordagem, ser proprietário da droga encontrada, bem como que já havia informações de que o mencionado réu vinha comercializando esse tipo de produto naquela região.

Com efeito, observo que, em delegacia,
Romário
admitiu a propriedade das porções de substância entorpecente encontradas (Id. n. 112150954), e embora o acusado tenha alegado, em juízo, que
mentiu
na etapa inquisitiva porque havia sido agredido pelos policiais militares (Id. n. 135020258), os laudos de exame de corpo de delito referentes a ambos os réus atestam que nenhum deles possuía lesões corporais (Id. n. 112150958 e 112150959).

Quanto a
Eliandro
, da mesma forma, destaco que o policial Marcos Paulo asseverou, em juízo, que ele tinha ciência da existência das drogas, e que o réu confessou que estava na companhia de
Romário
precisamente para buscar substâncias entorpecentes.

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Assim, a frágil e inverossímil versão sustentada pelos acusados não se mostra apta a infirmar o robusto acervo probatório produzido no caso dos autos.

Trago à colação precedentes desta Corte Estadual que se amoldam ao caso dos autos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS –PRECEDENTE DO STJ – PLEITO ALTERNATIVO – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inviável cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas, quando comprovado que o acusado trazia consigo entorpecentes para fins de entrega a consumo de terceiros.

Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado, por se tratar de réu reincidente, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal
” (TJMT, Apelação n. 1001706-91.2020.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 5.7.2022; data da publicação: 8.7.2022).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS PARA AS CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTS. 28 E 33, § 3º, DA DITA LEX – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUE NÃO SE APLICA AO TRÁFICO DE DROGAS – PRECEDENTES DO STJ E STF – 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. É inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição do apelante do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para os delitos tipificados nos arts. 28 e 33, § 3º, da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso próprio ou compartilhado de entorpecente.

2. Não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, pois se trata de crime de perigo presumido ou abstrato, isso significando dizer que a ínfima quantidade de substância apreendida com o agente não torna sua conduta atípica, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

3. Recurso desprovido
” (TJMT, Apelação n. 0000744-97.2014.8.11.0009, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 9.3.2022; data da publicação: 14.3.2022).

Nesse contexto, impõe-se a manutenção das condenações de
Eliandro
e
Romário
.

Por sua vez, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugna pelo recrudescimento da pena-base e pelo afastamento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em relação ao acusado
Romário
.

A razão assiste em parte ao
parquet
.

Inicialmente, observo que o juízo de origem não agiu com acerto ao fixar a sanção basilar no mínimo legal, uma vez que desconsiderou a relevante
quantidade
de droga apreendida com os acusados (quase
meio quilograma
de maconha).

Ocorre que o mesmo foi feito em relação ao corréu
Eliandro
e, no entanto, o
MP
deixou de recorrer quanto a ele, de modo que o acolhimento da pretensão ministerial, nesse particular, acarretaria flagrante violação ao princípio da isonomia.

Ademais, ao contrário do que sustenta o
MP
, não há falar em valoração negativa dos antecedentes ou da conduta social do réu, na medida em que “
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
” (súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça). Além disso, o fato de o acusado não exercer ocupação lícita também não pode servir para o recrudescimento de sua reprimenda a título de “
conduta social negativa
”, uma vez que tal circunstância já é em si desfavorável ao agente do ponto de vista socioeconômico, além de afetar significativa parcela da população brasileira, mormente em contexto de crise.

Assim, saída não há a não ser preservar a pena-base de
Romário
no mínimo legal, qual seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Por outro lado, afigura-se pertinente a extirpação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, uma vez que, conquanto
Romário
não ostente condenações definitivas, possui diversos procedimentos criminais em andamento (Id. n. 112151044), os quais se mostram aptos a evidenciar a sua dedicação às atividades ilícitas, na linha do atual entendimento das Cortes Superiores. Confira-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.

2. A existência de
ações

penais
em
curso
constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do
tráfico
privilegiado.

3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do
tráfico
privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, §
4
º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela ‘dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida’.

4
. Agravo interno desprovido
” (STF, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 201.617/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma; data do julgamento: 23.11.2021; data da publicação: 17.12.2021).

Além disso, não há como perder de vista que os policiais inquiridos em juízo afiançaram que o réu já era apontado na região como traficante de drogas, o que reforça a conclusão de que não se trata de um neófito no mundo do comércio espúrio de substâncias entorpecentes.

Destarte, afastando a causa especial de diminuição de pena ora discutida, passo a fixar a reprimenda definitiva de
Romário
no
quantum
encontrado pelo magistrado sentenciante ao cabo da segunda fase da dosimetria, qual seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Por consequência, revogo a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, bem como estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda reclusiva, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP.

A propósito, friso que tais providências não caracterizam
reformatio in pejus
, consoante a orientação da Corte Cidadã:

“
Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que a alteração do modo de execução da pena constitui consectário lógico da majoração das reprimendas, de forma que o respectivo aumento, nos limites da pretensão recursal, não impede que o órgão julgador promova a adequação do regime prisional e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim, não há falar em nulidade do julgamento que, redimensionando a pena da acusada, nos limites do pleito recursal, opera a adequação do regime prisional e obsta a substituição por restritiva de direitos
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 342.011/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 3.5.2016; data da publicação: 10.5.2016).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos apelos defensivos e
dou parcial provimento
ao apelo do
parquet
, tão somente para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em relação ao acusado
Romário da Silva Santos
, passando a estabelecer sua pena em 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022